Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos, como o depoimento das testemunhas policiais e as imagens do sistema de monitoramento por câmeras do estabelecimento comercial.
2. Tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos.
3. Recurso conhecido em parte e improvido.